Tribunal: TJDFT
Processo: 0741210-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR À RÉ O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LIBTAYO® (CEMIPLIMABE, 350mg IV), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF-LABEL. CÂNCER DE PELE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. REGISTRO NA ANVISA. NATJUS. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer a qual determinou à ré o fornecimento do medicamento LIBTAYO® (cemiplimabe, 350mg IV), conforme prescrição médica constante no ID 248403326, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este reversível à parte autora. A decisão ressalta a possibilidade de majoração da multa em caso de descumprimento, sem prejuízo das perdas e danos. 1.1. Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC; b) provimento integral do recurso, com a revogação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência; c) exclusão da multa cominatória ou, sucessivamente, sua limitação conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; d) fixação de caução, nos termos do art. 300, §1o, do CPC; e) readequação do prazo de cumprimento da medida para 15 (quinze) dias úteis; f) fornecimento do medicamento sem vinculação à marca, condicionado à apresentação trimestral de receituário médico atualizado; g) fixação do prazo de cumprimento da liminar pela ré em 6 (seis) meses; h) aplicação da obrigação por meio de rede credenciada ou reembolso administrativo parcial; i) intimação da parte agravada para manifestação, conforme art. 1.019, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou consolidado o entendimento de que, em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamentos não constantes na lista.
4. De acordo com as teses, a regra da taxatividade, contudo, prevê exceções. 4.1. A primeira se evidencia no item 2, em que se pontua que a operadora está desobrigada de arcar com o tratamento “se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. 4.2. A segunda exceção, no item 4, dispõe que “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente”, desde que preenchidos alguns requisitos.
5. Considerando as diversas vias de tratamento que poderiam ser utilizadas, sem sucesso, tem-se que o caso se enquadra na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico. 5.1. Confira-se o julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/2022, da Segunda Seção do STJ: “4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
6. Por fim, o art. 17 do Decreto 27.231/2006 estabelece a cobertura a serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados por médico assistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que fora das diretrizes da ANS, quando preenchidos os requisitos excepcionais definidos pelo STJ. 2. A concessão de tutela provisória de urgência é legítima diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde do paciente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Decreto 27.231/2006, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704.